Tribunal: TCU
Processo: 022.725/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região/PE, contra o Acórdão 11.117/2021TCU2a Câmara, Relator Ministro Augusto Nardes (peça 8).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região/PE (02.566.224/0001-90) contra o Acórdão 11117/2021-TCU-Segunda Câmara , Relator Ministro Augusto Nardes, o qual julgou ilegal o ato de aposentadoria da Sra. Simone Ferreira Xavier Paiva (XXX.386.704-XX) e negou-lhe registro, em razão do percebimento indevido de parcela relativa à vantagem de "quintos" sem a sua transformação em parcela compensatória a ser absorvida por reajustes ulteriores, e fez determinações ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 48 da Lei no 8.443/1992 e nos arts. 285, caput , e 286, parágrafo único do RI/TCU, conhecer do recurso de pedido de reexame interposto pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região/PE, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar conhecimento deste acórdão, encaminhando a respectiva cópia, ao Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região/PE, à Sra. Simone Ferreira Xavier Paiva (XXX.386.704-XX) e aos demais interessados, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço virtual https://www.tcu.gov.br/acordaos.